Tribunal: TJDFT
Processo: 0704724-94.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência da ação formulado com a renúncia recíproca de direitos entre as partes – ID. no 29531602 –, com observância das cautelas de praxe. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 07 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator